Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742400-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE LAURO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, ORAÍDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS, LAURA ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, IZABELA ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, CARLOS ÁLVARES DA SILVA CAMPOS NETO, BERNARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO MANTIDA. Sobressaindo induvidoso nos autos que o ITCMD está sendo objeto de compensação tributária com precatório, com a respectiva emissão da certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), faz-se devida a expedição do formal de partilha desde logo, haja vista a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, pois não se mostra acertado que os herdeiros permaneçam aguardando, sem definição temporal, em decorrência do atraso da Fazenda Pública no pagamento aos seus credores judiciais, o exercício dos direitos decorrentes da sentença proferida há longa data no Inventário. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 156, inciso II, e 192, ambos do Código Tributário Nacional, e 664, § 5o, do Código de Processo Civil, porque: a) o mero pedido de compensação de precatório não importa em extinção do crédito tributário; b) havendo débitos tributários em aberto, ainda que pendente a análise do pedido de compensação, inviabiliza a expedição do formal de partilha enquanto não comprovada a quitação de todos os débitos tributários do falecido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156, inciso II, e 192, ambos do CTN, e 664, § 5o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015